Tribunal: TJDFT
Processo: 0749329-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PARTO EMERGENCIAL. RISCO DE SÍNCOPE. INTERNAÇÃO NEGADA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIMED RIO. CONGLOMERADO ECONÔMICO ÚNICO FUNCIONANDO COMO UM SISTEMA COOPERATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. PRAZO DE CARÊNCIA. 24 (HORAS) PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela beneficiária do contrato de assistência à saúde, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a ré em obrigação de fazer, qual seja, autorizar e custear a internação e os procedimentos médicos hospitalares necessários à realização do parto/cesariana da autora, bem como de fornecer os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Em síntese, alega a recorrente não possuir legitimidade passiva ad causam e, nessa medida, não ser cabível sua condenação à obrigação de fazer determinada pelo Juízo de origem.
2. O c. STJ já assentou o posicionamento de que se aplica a teoria da aparência à rede nacional Unimed, composta por cooperativas identificadas pelo mesmo nome, pelo fato de se utilizarem da mesma marca para oferecerem seus serviços médicos no mercado de consumo, o que atrai a solidariedade para cumprimento das suas obrigações perante seus contratantes. Nesse sentido, “a conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado” (REsp 1.627.881/ TO, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgamento em 12/09/2017, DJe 15/09/2017). Precedentes deste e. TJDFT.
3. À luz da teoria da aparência, ainda que o contrato tenha sido celebrado com a Unimed Rio, é evidente a legitimidade da ré Central Nacional Unimed (apelante) para integrar o polo passivo da demanda, pois, ao englobar o mesmo conglomerado econômico (Sistema Unimed), tais fornecedores se apresentam diante dos consumidores mediante o uso da mesma marca, e até do mesmo logotipo, de modo que a publicidade realizada faz surgir nestes a confiança de que participam da mesma cadeia de consumo.
4. Demonstrada, portanto, a existência de vínculo jurídico hábil entre os litigantes, mantém-se indene a sentença recorrida, na medida em que condenou a parte ré à obrigação de fazer pleiteada pela autora, correspondente à autorização de internação e de realização do parto/cesariana, com fundamento nos arts. 12, V, “c”, e 35-C, I, ambos da Lei n. 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), que estabelecem período de carência máximo de 24 (vinte e quatro) horas para atendimentos e serviços médico-hospitalares de urgência ou emergência.
5. Recurso conhecido e desprovido.